Tribunal: TJPA
Processo: 0003312-24.2014.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003312-24.2014.8.14.0035

APELANTE: DELCIVALDO DA SILVA PIMENTEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 70 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada mediante fundamentação idônea a justificar sua majoração acima do mínimo legal; e (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea diante da confissão parcial do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na valoração negativa das circunstâncias do crime, notadamente diante do concurso de agentes, o que evidencia maior potencial ofensivo da conduta e intimidação à vítima, conforme pacífica jurisprudência.

4. O reconhecimento da confissão parcial do réu, que admitiu a agressão à vítima, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, ainda que seja parcial e não utilizada como fundamento principal da condenação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. A aplicação da atenuante da confissão espontânea resulta na redução da pena de 9 anos para 8 anos e 3 meses de reclusão, com correspondente diminuição proporcional da pena de multa.

6. A causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do CP, é aplicada na terceira fase da dosimetria, com redução de 1/6, resultando na pena definitiva de 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 65 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver fundamentação concreta baseada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. A confissão espontânea, independentemente de ser utilizada como fundamento da condenação, e mesmo que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 65, III, "d", 157, § 3º, II, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.521.377/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 08.10.2024; TJDFT, ApCrim 0712265-68.2021.8.07.0007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 09.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Delcivaldo da Silva Pimentel apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Óbidos/PA que o condenou à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 70 dias-multa, pela prática do crime tipificado art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 102124930 e ID 17955681).

O apelante pugna pela reforma do cálculo dosimétrico, salientando que o juízo sentenciante não declinou fundamentação concreta para fixar a pena-base acima do mínimo legal. Além disso, requer o reconhecimento da confissão espontânea (ID 17955689).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 17955692), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 20395024).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste margem para acolher o pleito de reforma da pena-base sob o argumento de que o juízo sentenciante não declinou fundamentação concreta para dosar a reprimenda basilar. No ponto, confira-se a motivação desenvolvida no
decisum
objurgado para fixação da dosimetria penal, a seguir:

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, não destoa da normal. O réu registra não antecedentes criminais à época dos fatos, haja vista que consta certidão nos autos. Não há nos autos elementos suficientes para aferição de sua conduta social como negativa. A personalidade não restou esclarecida de forma negativa. O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito.
As circunstâncias são negativas, pois o réu agiu com outros indivíduos.
As consequências são próprias do crime de roubo, qual seja, subtração do patrimônio da vítima mediante violência. O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito. Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa. Não incide a circunstância agravante ou atenuantes. Incide a causa de aumento de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único do CP, pelo que reduzo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 07 (sete) anos e 06(seis) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias multa, a qual torno DEFINITIVA. Não há como aferir o tempo de pena já cumprido, pois este juízo é saber que o réu esteve preso durante o curso deste processo, mas por outra infração criminal. Fixo o dia multa no valor correspondente a 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos. (ID 17955679, pág. 5, grifos nossos)

Como se vê, a moduladora das circunstâncias do crime foi a única que impactou na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse particular, tenho que a motivação empregada pelo juízo recorrido está alinhada ao entendimento jurisprudencial no sentido de que “a valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada no concurso de pessoas, é possível porquanto o maior número de agentes evidencia um maior potencial de intimidação da vítima e a maior possibilidade de sucesso na empreitada criminosa” (TJDFT,
ApCrim n. 0712265-68.2021.8.07.0007
, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 09/03/2023), de modo que inexiste ilegalidade na negativação da referida vetorial e, por conseguinte, na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Sob outro ângulo, observa-se que o réu confessou parcialmente o delito, tal como consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

Restou demonstrado que o réu, juntamente com outros indivíduos não identificados, abordaram a vítima em via pública e tentaram subtrair o seu aparelho celular, tendo travado luta corporal, resultando na vítima perigo de vida decorrente de traumatismo crânio encefálico, porém, não consumaram o roubo porque a vítima reagiu.

[...]

O ACUSADO DELCIVALDO DA SILVA PIMENTEL declarou em juízo que:

“que ia de uma festa da arena do forró com dois amigos, que pegaram a rua do posto e desceram direto, que ao chegarem no canto da viúva descendo o Sagrado Coração de Jesus, encontraram o Anselmo que estava bebendo um dielinho (cachaça), que Anselmo estava sentado na calçada, que Anselmo lhes ofereceu a bebida, que lhes negou, que Anselmo falou: Ah tu quer cerveja é?, que falou que não queria nada, que Anselmo lhe jogou um copo de bebida em seu rosto, que Anselmo tentou lhe agredir, que se defendeu, que Anselmo que agrediu com um copo de vidro, que seus colegas apartaram a briga, que jogou um pedaço de tijolo em Anselmo para tentar se defender, que Anselmo estava bastante bêbado”. (ID 17955679, pág. 4-5)

Nesse contexto, considerando que o acusado admitiu ter agredido a vítima, deve prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (
REsp n. 1.972.098/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/06/2022).

Destarte, na fase intermediária, ausente agravantes, reduzo a pena-base fixada em 9 anos de reclusão e pagamento de 100 dias multa em 1/12 (v.g. STJ,
AgRg no AREsp 2.521.377/SC
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08/10/2024), resultando na reprimenda de 8 anos e 3 meses de reclusão e 92 dias-multa.

Na terceira fase, ausente causas de aumento, reduzo a pena em 1/6 pelo reconhecimento da tentativa, estabelecendo a reprimenda definitiva em 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e com o fito de evitar violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, estabeleço o pagamento de 65 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025